Tribunal: TJMT
Processo: 0021045-87.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021045-87.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WINICIUS DA SILVA MORAES - CPF: 056.041.241-09 (EMBARGANTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANERIEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 038.770.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ONELCI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 285.802.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA REFERENTE À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal.

Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
Winicius da Silva Moraes
contra o acórdão prolatado na Ação Penal n. 0021045-87.2019.8.11.0042 pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

Em síntese,
Winicius
afirma que a decisão é omissa, argumentando que não houve “
fundamentação suficiente para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4° da Lei n 11.343/06
” (
sic
). Com tais considerações, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja aplicada a respectiva minorante (Id. n. 182448152).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. n. 184369268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Como relatado,
Winicius da Silva Moraes
se insurge contra o acórdão prolatado por esta Segunda Câmara Criminal que negou provimento à apelação por ele interposta, afirmando, em linhas gerais, que a decisão é omissa sob assertiva de que não houve “
fundamentação suficiente para negar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4° da Lei n 11.343/06
” (
sic
). Com tais considerações, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja aplicada a respectiva minorante.

Sem razão, contudo.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZA A ABORDAGEM PESSOAL – CONSENTIMENTO DO MORADOR PARA BUSCAS NA CASA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E RESIDÊNCIA QUE FUNCIONAVA COMO “BOCA DE FUMO” –DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal é meio de prova com previsão expressa no artigo 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos, sendo desnecessário maior rigorismo para a abordagem pessoal.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada na residência, ao considerar a existência de consentimento do morador, não havendo violação do domicílio do réu.

Descabe cogitar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos seguros e coesos dos policiais, que são meio de prova idôneos e aptos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedica às atividades criminosas, pois além de responder a outra ação penal, utilizada sua residência como ponto de comércio de drogas (“boca de fumo”), fazendo da traficância o seu meio de vida.
”

Com este recurso, o embargante reitera, em síntese, a tese de aplicabilidade da causa de diminuição relativa ao privilégio.

Sobre esse ponto, constou do voto condutor o seguinte:

“
No
âmbito da aplicação da pena
, a defesa postula a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e com a fixação do regime prisional aberto.

Todavia, razão não lhe assiste.

Oportuno trazer os fundamentos utilizados pela magistrada singular para afastar o benefício em comento, in verbis: (...)

Com efeito, não vejo como incidir a benesse no presente caso, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o apelante se dedica às atividades criminosas. Nota-se que o fundamento principal foi o fato de que as investigações policiais demonstraram que a residência do apelante era ponto de comércio de drogas (“boca de fumo”), ou seja, fazia da traficância o seu meio de vida.

Aliou-se ao fato de que o réu responde a outro procedimento criminal, considerando que ele incorreu em nova prática delitiva, que ora se apura, pouco tempo depois.

Importante consignar que tenho pleno conhecimento do julgado do Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (Tema 1139).

No entanto, no presente caso, verifica-se que além do processo em andamento, o recorrente utilizava sua casa como “boca de fumo”, de modo que as particularidades que circundam o presente caso demonstram a sua dedicação às atividades criminosas, fator este que obsta a incidência da causa de diminuição de pena pretendida.

Assim, mantenho a reprimenda nos moldes em que fixada, deixando de acolher, portanto, os demais pedidos relacionados.”

Destaca-se que não se ignorou a nova posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento, por si só, não justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (Tema 1139), tanto que constou expressamente no acórdão embargado, mas este órgão entendeu que as circunstâncias fáticas do caso, aliadas à reiteração delitiva, indicavam a dedicação de
Winicius
à atividade criminosa.

Assim, percebe-se que os vertentes aclaratórios revelam o simples inconformismo do embargante com o que decidido originalmente por esta Câmara, veiculando pretensão de rediscussão de matéria já esgotada nesta instância, não se verificando, no acórdão, o vício apontado.

Nesse particular, é necessário registrar que a decisão judicial, seja ela uma sentença ou um acórdão, não precisa rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte, bastando que exponha, de maneira lógica e fundamentada, o convencimento do julgador acerca de uma determinada situação fática à luz das normas jurídicas pertinentes e do conjunto probatório constante dos autos, exatamente como ocorreu na espécie.

Defrontando-se com situação semelhante, este Tribunal tem assim decidido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO NO ARESTO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DEFENSIVA – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

- Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1004462-34.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2022; data da publicação: 19.7.2022).

Diante do exposto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023